Tribunal: TJES
Processo: 0006496-41.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006496-41.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA e outros (2)
APELADO: TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO e outros (2)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006496-41.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA, TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO, ECOLE - PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCACAO LTDA - ME

APELADO: TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO, INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA, ECOLE - PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCACAO LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL SALUME SILVA - ES20645-A
Advogado do(a) APELANTE: RITA DE CASSIA MAGALHAES ALMEIDA - ES14824-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A
Advogado do(a) APELADO: RITA DE CASSIA MAGALHAES ALMEIDA - ES14824-A
Advogado do(a) APELADO: DANIEL SALUME SILVA - ES20645-A
Advogado do(a) APELADO: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA
(fls. 363/387),
TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO
(fls. 389/405), e por
ECOLE – PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA
(fls. 407/425), com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 353/359v., proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, em sede de ação ordinária, proposta por
TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento
i)
de indenização por danos materiais, no montante de R$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais), em termos definidos especificamente; e
ii)
de indenização por danos morais, no
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e não de R$ 20.000,00 (vinte mil reais ), como pleiteou a autora.

Nas razões recursais da apelação ora interposta (fls. 389/405), a autora,
TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO,
requer a reforma da r. sentença para majorar o
quantum
arbitrado de indenização por danos morais, eis sua frustrada expectativa de que, com a conclusão do curso de pós-graduação e com seu diploma, pudesse melhorar sua remuneração; bem como em razão do tempo e empenho desprendido para a realização do curso.

O primeiro requerido,
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA,
em apelação própria (fls. 363/387), suscitou preliminar de incompetência absoluta da justiça comum, e, subsidiariamente, pugnou pela reforma integral da sentença de mérito, aduzindo, sumariamente,
(i)
culpa exclusiva de terceiro,
(ii)
ausência de comprovação de supostos danos materiais suportados pela autora, e
(iii)
litigância de má-fé por parte da autora.

O segundo requerido,
ECOLE – PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA,
em seu apelo próprio (fls. 407/425), também suscitou, dentre outras, preliminar de incompetência absoluta da justiça comum, e, subsidiariamente, requereu a reforma integral da sentença proferida pelo MM. Juízo
“a quo”,
em suas razões especificamente delineadas.

Intimados os apelados, às fls. 427, para apresentarem contrarrazões aos recursos de apelação interpostos, somente o fez a autora (429-446),
TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO,
que, refutando as razões de apelo dos requeridos,
(i)
alegou ausência de respaldo jurídico para sustentar a preliminar de incompetência absoluta da justiça comum, suscitada por ambos os requeridos em apelos próprios,
(ii)
afastou as razões formuladas e a alegação de sua suposta litigância de má-fé, e
(iii)
sustentou ser devida a majoração dos danos morais arbitrados em r. sentença vergastada.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/10/2022 às 17:29:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44331113102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA
(fls. 363/387),
TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO
(fls. 389/405), e por
ECOLE – PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA
(fls. 407/425), com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 353/359v., proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, em sede de ação ordinária, proposta por
TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento
i)
de indenização por danos materiais, no montante de R$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais), em termos definidos especificamente; e
ii)
de indenização por danos morais, no
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e não de R$ 20.000,00 (vinte mil reais ), como pleiteou a autora.

Nas razões recursais da apelação ora interposta (fls. 389/405), a autora,
TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO,
requer a reforma da r. sentença para majorar o
quantum
arbitrado de indenização por danos morais, eis sua frustrada expectativa de que, com a conclusão do curso de pós-graduação e com seu diploma, pudesse melhorar sua remuneração; bem como em razão do tempo e empenho desprendido para a realização do curso.

O primeiro requerido,
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA,
em apelação própria (fls. 363/387), suscitou preliminar de incompetência absoluta da justiça comum, e, subsidiariamente, pugnou pela reforma integral da sentença de mérito, aduzindo, sumariamente,
(i)
culpa exclusiva de terceiro,
(ii)
ausência de comprovação de supostos danos materiais suportados pela autora, e
(iii)
litigância de má-fé por parte da autora.

O segundo requerido,
ECOLE – PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA,
em seu apelo próprio (fls. 407/425), também suscitou, dentre outras, preliminar de incompetência absoluta da justiça comum, e, subsidiariamente, requereu a reforma integral da sentença proferida pelo MM. Juízo
“a quo”,
em suas razões especificamente delineadas.

Intimados os apelados, às fls. 427, para apresentarem contrarrazões aos recursos de apelação interpostos, somente o fez a autora (429-446),
TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO,
que, refutando as razões de apelo dos requeridos,
(i)
alegou ausência de respaldo jurídico para sustentar a preliminar de incompetência absoluta da justiça comum, suscitada por ambos os requeridos em apelos próprios,
(ii)
afastou as razões formuladas e a alegação de sua suposta litigância de má-fé, e
(iii)
sustentou ser devida a majoração dos danos morais arbitrados em r. sentença vergastada.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

I – DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – ARRAZOADA PELOS REQUERIDOS APELANTES:
ECOLE E INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA

Ambos os requeridos,
ECOLE – PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA
e
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA,
em seus apelos próprios, sustentaram a incompetência absoluta da justiça comum para julgar casos em que instituições de ensino superior figurem como parte
,
fazendo menção ao aparato constitucional, em seu art. 109, I, e colacionando jurisprudências de tribunais pátrios em mesmo sentido.

Vejo que a referida questão preliminar fora também suscitada em sede de contestação da presente demanda (fls. 188/203), pela requerida
ECOLE – PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA,
em função do que o MM. Juiz “
a quo
” se manifestou em decisão de fls. 231/235v, entendendo não haver justificativa para tramitarem os autos perante a Justiça Federal, nos seguintes termos:

De início, verifico que o caso trata unicamente de pedido indenizatório, por supostos danos materiais e morais. A pretensão autoral, neste caso, é de competência da Justiça Estadual.

Destaco que inexiste qualquer pretensão quanto à expedição de diploma válido ou regularização do certificado emitido, a justificar a tramitação dos autos perante a Justiça Federal. Assim, há interesse apenas de entidades de direito privado.

A referida decisão, que, rejeitando-as integralmente, tratou das demais preliminares suscitadas em primeiro grau, ora reafirmadas pelos requeridos em suas apelações próprias; fora proferida em setembro de 2020.

À época, ainda não havia sido sedimentado o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal quanto à competência para processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior, cuja instituição privada de ensino integre o Sistema Federal de Ensino.

Em acórdão transitado em julgado em 28/08/2021, com repercussão geral definida em 25/06/2021, fixou-se a seguinte tese, de tema nº 1154:

Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
. (
grifo meu
)

Nesse sentido, quando da decisão do Juízo “
a
quo” que analisou as questões preliminares suscitadas pelas partes requeridas, em 2020, ainda não havia sido definida a competência da Justiça Federal para julgar controvérsias que se cinjam na expedição de diploma de curso superior realizado em instituição privada, inclusive naquelas cuja pretensão se limite ao pagamento de indenização, como o caso em apreço.

Dessa forma, diante da divergência jurisprudencial flagrante à época da decisão, fazia-se aceitável o julgamento da presente demanda em sede da Justiça Comum.
Contudo, pela Tese ora fixada pelo Supremo Tribunal Federal, resta cristalina a necessidade de deslocamento de competência à Justiça Federal
.

Isso porque, muito embora os pedidos da autora se limitem à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais alegadamente sofridos,
o que já não obstaria o reconhecimento da competência da Justiça Federal
, conforme última oração da tese ora fixada; sua causa de pedir é lastreada na falha da prestação dos serviços prestados pelas instituições de ensino, eis que,
em nome dessas
,
a autora, também apelante, recebeu diploma de conclusão de sua pós-graduação sem validade
.

Pelo arrazoamento da apelante
ECOLE – PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA,
é sustentado que a outra requerida,
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA,
seria a instituição responsável para buscar o cadastramento do curso em modalidade à distância junto ao MEC. Pela apelante
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA,
é aduzido que não reconhece o diploma emitido à autora com seu nome, eis que nunca teria estabelecido qualquer tratativa com a estudante.

Nesse sentido, evidente se mostra a adequação do caso à tese fixada pelo STF, eis que, sendo a lide relativa ao diploma da autora, sem validade, e pugnando essa, ao final, pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização, há o completo preenchimento das especificidades do Tema 1.154 STF, em todos os seus termos.

Em aplicação ao Tema e à tese fixada, vê-se as seguintes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA.
DIPLOMA DE UNIVERSIDADE PRIVADA
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. I - O Supremo Tribunal Federal, em 25.06.2021, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 1.304.964, julgou o mérito do Tema 1.154, estabelecendo a seguinte tese: compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. II - Na hipótese,
impõe-se a adequação do julgado, para ajustar ao novo entendimento de caráter obrigatório
, a respeito do interesse federal no feito principal, reconhecendo a competência do Juízo Federal. III - Em juízo de retratação, Agravo Interno provido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. (STJ; AgInt-CC 161.407; Proc. 2018/0261591-1; PR; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 01/09/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
Prestação de serviços educacionais
. Sentença de procedência. Ré que pleiteia a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial,
requerendo, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais
. Autora que recorre adesivamente com pleito para que seja majorado o quantum fixado a título de danos morais.
Tema 1154
.
STF
que firmou a tese Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
Competência material e funcional da Justiça Federal
.
Inteligência do art. 109, inciso I, da Constituição Federal
. Sentença anulada ex officio, com a determinação de redistribuição do processo à Justiça Federal. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO

Nesse sentido, em coerência ao art. 109, I da Constituição Federal e à interpretação prática conferida ao dispositivo pelo Tema 1.154 do STF, verifico a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito. Por tabela, forçosa é a anulação da r. sentença de fls. 353/359v., eis que proferida por Juízo incompetente, fazendo-se devida a remessa dos autos à Justiça Federal, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito arrazoadas pelos apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA
e
ECOLE – PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA,
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o presente feito,
declinando-a à Justiça Federal,
determinando a remessa dos autos, e, por fim,
declarando nula
a r. sentença vergastada. Por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por
TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO,
por perda superveniente do interesse recursal, posto o provimento dos apelos que pugnaram o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum para julgar o feito.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/10/2022 às 17:29:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44331413102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR. PÓS-GRADUAÇÃO. DIPLOMA SEM VALIDADE. APELOS PARA RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROVIMENTO. TEMA 1.154 STF. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109, I DA CR/88. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSOS DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS DE MÉRITO.

1. Em acórdão transitado em julgado em 28/08/2021, com repercussão geral definida em 25/06/2021, fixou-se a seguinte tese, de tema nº 1154: “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
”. 2. Muito embora os pedidos da autora se limitem à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais alegadamente sofridos, o que já não obstaria o reconhecimento da competência da Justiça Federal, conforme última oração da tese ora fixada; sua causa de pedir é lastreada na falha da prestação dos serviços prestados pelas instituições de ensino, eis que, em nome dessas, a autora, também apelante, recebeu diploma de conclusão de sua pós-graduação sem validade. 3. Evidente, portanto, a adequação do caso à tese fixada pelo STF, eis que, sendo a lide relativa ao diploma da autora, sem validade, e pugnando essa, ao final, pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização, há o completo preenchimento das especificidades do Tema 1.154 STF, em todos os seus termos. 4. Em coerência ao art. 109, I da Constituição Federal e à interpretação prática conferida ao dispositivo pelo Tema 1.154 do STF, verifico a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito. Por tabela, forçosa é a anulação da r. sentença de fls. 353/359v., eis que proferida por Juízo incompetente, fazendo-se devida a remessa dos autos à Justiça Federal, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito arrazoadas pelos apelantes. 5. Recurso dos requeridos CONHECIDOS e PROVIDOS para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o feito, declinando-a à Justiça Federal, determinando a remessa dos autos, e, por fim, declarando nula a r. sentença vergastada. Recurso da requerente NÃO CONHECIDO, ante perda superveniente do interesse recursal, posto o provimento dos apelos que pugnaram o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum para julgar o feito.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação interpostos por INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA e ECOLE - PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA, e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o presente feito; NÃO CONHECER do apelo interposto por TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO, por perda superveniente do interesse recursal.